Tribunal: TJSP
Processo: 1017566-75.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31256

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Ação revisional de contrato bancário. Inicial indeferida por afronta ao art. 330, § 2o, do NCPC. Inocorrência. Autor que discriminou, com exatidão, as obrigações contratuais controvertidas, possibilitando ao réu o pleno exercício do direito de defesa. Sentença anulada.

Recurso provido.